Tribunal: TJBA
Processo: 0011054-87.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0011054-87.2009.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE/APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ROGERIO BORGES DE SOUZA EMBARGADO/APELADO: Almir da Silva Araújo Junior Advogado(s):MATHEUS COSTA PEREIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. INAPLICABILIDADE DO TEMA 692/STJ AO CASO CONCRETO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, sob a alegação de omissão do v. acórdão quanto à aplicação da tese firmada no Tema 692 do STJ, relativa à obrigatoriedade de devolução dos valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada. Sustenta a autarquia que o acórdão contrariou entendimento vinculante ao deixar de determinar a restituição das quantias pagas ao segurado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido foi omisso ao deixar de aplicar a tese firmada pelo STJ no Tema 692, no tocante à devolução dos valores pagos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado examina expressamente a tese do Tema 692/STJ, mas afasta sua aplicação ao caso concreto, com base na ausência de má-fé do segurado, no caráter alimentar das verbas recebidas e na observância do princípio do tempus regit actum. A decisão fundamenta que a consolidação da situação jurídica, fundada em provimento judicial vigente à época dos pagamentos, afasta a necessidade de devolução, diante da confiança legítima depositada pelo segurado na decisão judicial então em vigor. A jurisprudência contemporânea, inclusive do TRF da 3ª Região, reconhece que a aplicação retroativa da tese do Tema 692 não é adequada quando configurados boa-fé, caráter alimentar e segurança jurídica. A oposição de embargos de declaração, com fundamento apenas no inconformismo com a tese aplicada e a valoração jurídica realizada, não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não havendo omissão, contradição ou obscuridade no julgado. O art. 1.025 do CPC garante o prequestionamento da matéria para fins recursais, mesmo com a rejeição dos embargos de declaração, desde que as questões tenham sido suscitadas oportunamente. A advertência final quanto ao uso protelatório dos aclaratórios tem respaldo no art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: A aplicação da tese firmada no Tema 692 do STJ pode ser afastada, de forma fundamentada, quando demonstrada a boa-fé do segurado, o caráter alimentar das verbas recebidas e a existência de decisão judicial vigente à época dos pagamentos. A oposição de embargos de declaração exige a presença de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando à mera rediscussão da matéria decidida. A rejeição dos embargos não impede o prequestionamento da matéria, conforme o art. 1.025 do CPC. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nos autos da Apelação Cível n.º 0011054-87.2009.8.05.0080, em que figura como Embargante o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS e como Embargado ALMIR DA SILVA ARAÚJO JUNIOR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.